Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. INDEVIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste contradição, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica para concluir que o rol de doenças previsto no artigo 18, §5o da Lei Complementar Distrital no 769/08 não pode ser aplicado por analogia para isentar o pagamento de contribuições previdenciárias, visto que diz respeito à concessão de aposentadoria por invalidez e a matéria demandar interpretação literal, tratando-se de benefício tributário.
3. In casu, a embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.